Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746252-48.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTILIO FERNANDES FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTILIO FERNANDES FILHO contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O impetrante narra que realizou inscrição no concurso de auditor de controle interno do Distrito Federal, na especialidade de finanças e controle (Cargo 1). Embora tenha logrado êxito nas etapas 1, 2 e 3, foi eliminado em decorrência de equívoco no envio das certidões solicitadas pela comissão organizadora, que ensejou a sua reprovação na 4a Etapa – Sindicância e Vida Pregressa. Esclarece, quanto à eliminação, que anexou as certidões equivocadas, e que o recurso da fase recursal não viabilizava o encaminhamento das certidões corretas. Aduz que a banca organizadora teria se comportado com elevada intransigência, cerceando o seu direito e ensejando flagrante situação de ilegalidade. No intuito de demonstrar o direito líquido e certo, pugna pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja afastado o formalismo da banca. No ponto, acrescenta que se a finalidade dos documentos é comprovar a inexistência dos fatos que poderiam constar nas certidões, a eliminação do candidato sem que a banca examinadora prove que os registros existam seria desarrazoada. Argumenta que o concurso para Auditor da CG-DF (CEBRASPE) destoa do concurso da Receita Federal (FGV), no qual a banca examinadora permitiu o encaminhamento de documentos posteriormente, em sede de recurso administrativo. Por estes argumentos, pleiteia o deferimento da medida liminar para que seja determinada a nulidade do ato administrativo ilegal, afastando a eliminação do certame, e viabilizando a apresentação das certidões devidas. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a medida liminar. Custas devidamente recolhidas (ID. 52875215). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Análise dos documentos que acompanham o mandamus revela que o candidato foi eliminado por apresentar equivocadamente as certidões negativas da justiça estadual, no lugar da certidão negativa da justiça militar estadual, bem como a certidão negativa da polícia federal, no lugar da certidão negativa da justiça federal (ID. 52875210). As referidas certidões acompanham o presente mandado de segurança e estão acostadas nos IDs 52875219, 52875223 e 52875224. No ponto, todos os documentos concluem que nada consta em relação à Antilio Fernandes Filho. Em suma, o impetrante argumenta que a negativa em aceitar os documentos é desarrozoada, uma vez que a juntada por equívoco não altera o cenário fático. No ponto, aduz que as certidões corretas não comprometem a sua vida pregressa ou prejudicam a análise de seu perfil social. Registra, ademais, que embora tenha tentado exaustivamente corrigir o equívoco em sede de recurso administrativo, não alcançou o objetivo por intransigência do CEBRASPE. Diante do contexto fático estabelecido, cotejado com as alegações do impetrante e a documentação apresentada, reconheço a presença do requisito de fundamento relevante. Isso porque, consoante jurisprudência da 2a Câmara Cível, este Eg. TJDFT vem sinalizando que a finalidade da avaliação da vida pregressa é aferir se o candidato tem o perfil social adequado, bem como detectar condutas desabonadoras. Neste sentido, percebe-se que a exclusão do candidato do certame pela mera confusão em encaminhar as certidões negativas, e ainda pelo impedimento de encaminhar aquelas corretas em sede de recurso administrativo, resulta na eliminação de candidato já aprovado, e em juízo de extremo formalismo, a impossibilitar que se proceda à análise do perfil social inadequado, uma vez que a eliminação se confirma pela indesejada deficiência documental. Importante destacar que a postura da banca examinadora não é violadora do princípio da legalidade, uma vez que o seu papel é, de fato, exigir que os candidatos obedeçam aos parâmetros editalícios e assegurar a isonomia entre os concorrentes. Contudo, a hipótese dos autos vem sendo reconhecida como passível de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. A eliminação do impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal-mas sim da Seção Judiciária de São Paulo, local onde reside - é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança concedida. (Acórdão 1760280, 07157892620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de "direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF). 3. "Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.). 4. A despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. 5. Ressalte-se, por oportuno, que, interposto agravo interno pelo Distrito Federal contra o deferimento da liminar por esta relatóra, foi negado provimento, conforme acórdão desta e. 2a Câmara Cível, ID 44529553. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1760296, 07375569120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao risco de ineficácia da medida – periculum in mora -, reputo por sua presença, uma vez que a negativa em aceitar as referidas certidões resultará na eliminação do candidato. Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar presentes o fundamento relevante e o periculum in mora, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para determinar que o CEBRASPE receba as certidões de ID 52875219, 52875223 e 52875224 e proceda à sindicância de vida pregressa, nos termos do item 14 do Edital (ID. 52875212) e, caso não eliminado, viabilize a inclusão do impetrante no curso de formação até o julgamento de mérito do presente mandamus. Intimem-se as autoridades coatoras para que prestem as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 às 07:49:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora